Tribunal: TJMT
Processo: 1009466-23.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA REVISÃO CRIMINAL No 1009466-23.2020.8.11.0000
RECORRENTE: SIDIVALDO GUIMARÃES FREITAS DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SIDIVALDO GUIMARÃES FREITAS DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por maioria, julgou improcedente a ação revisional, nos termos da seguinte ementa (Id. 61965953):
“REVISÃO CRIMINAL – ESTUPROS E LESÕES CORPORAIS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO – PRETENDIDA RELATIVIZAÇÃO DO ENUNCIADO 36/TJ – 1. PRELIMINAR MINISTERIAL DE EXTINÇÃO DA REVISIONAL SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – DESACOLHIMENTO – OVERRULING – AUSÊNCIA DE ANÁLISE NO ACÓRDÃO INVECTIVADO – 2. MÉRITO – PRETENDIDA REDUÇÃO DE PENA – DESACOLHIMENTO – CONTEMPORANEIDADE E JUSTIÇA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO ENUNCIADO 36/TJMT – ASPECTOS DE HABITUALIDADE DELITIVA – RELATIVIZAÇÃO DO ENUNCIADO DESAUTORIZADA – 3. REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. Se existem questões jurídicas não enfrentadas no apelo criminal, não se mostra lícita a extinção da revisional sem julgamento de mérito.
2. Desautorizada está a relativização do Enunciado n. 36/TJ por meio da técnica de overruling, porque nem o precedente é ultrapassado ou antiquado, e bem assim, porque a concretude dos fatos, que traduz aspectos de habitualidade delitiva em crimes violentos, que atingem exclusivamente bens jurídicos personalíssimos, assim recomenda, mesmo que entre os crimes da mesma espécie hajam extrapolado o prazo limite de trinta dias em apenas alguns dias.
3. Revisão Criminal improcedente.”
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (Id. 62810480) foram rejeitados (Id. 69989975).
Nas razões do Recurso Especial (Id. 70181461), o Recorrente sustenta violação ao artigo 71 do Código Penal, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o simples decurso de 30 (trinta) dias entre um fato e outro não é suficiente para afastar o instituto do crime continuado, sendo necessária a avaliação dos elementos subjetivos que integram a conduta, evitando desproporcionalidade na pena aplicada”.
Alega que os “Fatos 01 e 03 (lesão corporal) [...] ocorreram num intervalo de 33 dias e fatos 02 e 04 (estupro) [...] ocorreram num intervalo de 32 dias, sendo medida que se impõe o reconhecimento da continuidade delitiva, sob pena de desproporcionalidade da pena aplicada”.
Recurso tempestivo (Id. 70479491).
Contrarrazões (Id. 71300496).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a suposta ofensa ao art. 71 do CP, fundada na tese de que se encontram presentes os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, CONTRA DUAS VÍTIMAS (ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL) E ARMAZENAMENTO DE FOTOGRAFIA PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO CRIANÇA (ARTIGO 241- B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), EM CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO E RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No presente caso, a Corte a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que ficaram comprovadas nos autos, de forma indene de dúvidas, as práticas delitivas, bem como o concurso material entre os crimes praticados contra as vítimas M. e N. Ora, rever tais fundamentos, a fim de possibilitar a absolvição do acusado, bem como a ausência de desígnios autônomos, para a incidência da continuidade delitiva entre os delitos, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. Pode haver a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois a criação de uma relação de falsa amizade com a vítima revela um maior desvalor da conduta, caracterizando um abuso de confiança, o que desborda o tipo penal em questão, aumentando a censurabilidade da conduta praticada, justificando a exasperação da pena-base.
3. Em relação às consequências do delito, a Corte de origem decidiu pela sua reprovabilidade, uma vez que uma das vítimas ficou nervosa e vomitando, após os fatos, tendo sido, inclusive, submetida a tratamento psicológico por cinco meses. Ora, o aumento da pena-base no tocante à referida vetorial deve ser mantido, porquanto o órgão julgador utilizou de dados concretos acerca de eventuais danos psicológicos e comportamentais que teriam sofrido a vítima, o que demonstra a alteração na vida da ofendida a partir dos gravíssimos crimes praticados, transcendendo a normalidade.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no AREsp 1702782/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO E LATROCÍNIO TENTADO. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS APTAS A MODIFICAR O QUE JÁ DECIDIDO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1. Nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal, para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena.
2. No caso em apreço, verifica-se que a defesa não comprovou que a condenação teria violado frontalmente as provas colhidas na instrução, cingindo-se a alegar que a pena-base foi indevidamente exasperada, que deveria ocorrer a desclassificação das condutas e o reconhecimento de crime único e continuado, o que não dá ensejo à revisão criminal, que não se presta à simples reanálise de provas que já foram exaustivamente examinadas pelo Tribunal Estadual.
PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE LATROCÍNIO PARA ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO E CONTINUIDADE DELITIVA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SUMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência deste Sodalício entende que a pena-base só pode ser exasperada pelo magistrado mediante aferição negativa de elementos concretos dos autos, a denotar maior reprovabilidade da conduta imputada.
2. No caso em apreço, a pena-base foi exasperada com fundamentação idônea, porquanto baseada em circunstâncias concretas, tendo em vista que o réu, em concurso de agentes, todo encapuzados e munidos com armas de fogo utilizaram-se de violência exacerbada para com a vitima, que ficou tetraplégica.
3. Na espécie, para que fosse possível a análise das teses defensivas segundo a qual deveria ocorrer a desclassifcação da conduta praticada pelo agente e ser reconhecida a existência de crime único, além de crime continuado, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 784.551/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, inc. III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Concluindo as instâncias de origem, de forma fundamentada, acerca da autoria e materialidade delitiva assestadas ao agravante, considerando especialmente as circunstâncias do flagrante e os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, inviável a desconstituição do raciocínio com vistas a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação do delito para uso próprio, pois exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
3. A necessidade de revolvimento fático probatório é causa para o não conhecimento da irresignação fundada no art. 105, inciso III, alínea "c" da Constituição Federal, nos termos da jurisprudência deste Sodalício.
4. Agravo improvido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1363972/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça